Tribunal: STF
Processo: ARE 1388122
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8, fl. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS - DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS (DERIVADOS DE PETRÓLEO, ÁLCOOL CARBURANTE E DEMAIS DO SETOR AUTOMOTIVO) - CREDENCIAMENTO SOB O REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO E A ALTERAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Preliminarmente: a) inocorrência do cerceamento de defesa, pois, o julgamento antecipado da lide era justificável, conforme os elementos constantes dos autos; b) nulidade da r. sentença ora impugnada, em razão da ausência de fundamentação, não reconhecida.



    2. No mérito, o artigo 6º, § 2º, item 9, da Portaria CAT nº 223/09, dispondo a respeito do credenciamento previsto no artigo 418-A do RICMS, exige, além de outros requisitos, a inexistência de débito de responsabilidade do contribuinte, inscrito, ou não, na dívida ativa da União Federal, Estados ou Municípios.



    3. Preenchimento dos requisitos para o credenciamento, não demonstrado nos autos.



    4. Distinção do regime de apuração do ICMS, previsto no RICMS e na Lei Estadual nº 6.374/89, não sobrevindo violação aos princípios da legalidade, isonomia e capacidade tributária.



    5. O regime geral de apuração não caracteriza penalidade e sanção política.



    6. Precedentes de jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.



    7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15.



    8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    9. Sentença recorrida, ratificada.



    10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação”.



    Opostos Embargos de Declaração pela Empresa (Vol. 9, fl. 7), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, FLÓRIDA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 5º (princípio a isonomia); e 155, § 2º, II, da CF/1988.



    Narra que ajuizou ação declaratória em face do Estado de São Paulo com o objetivo de ver reconhecido o direito de recolher o ICMS de forma mensal (não cumulativa), a despeito de não preencher um dos requisitos previstos no art. 418-A do RICMS - qual seja a inexistência de débito de responsabilidade do contribuinte, inscrito, ou não, na dívida ativa da União Federal, Estados ou Municípios



    Aduz que o credenciamento, na forma em que é feito, viola a isonomia, haja vista que os contribuintes não credenciados recolhem ICMS através de sistema mais gravoso e oneroso, o que prejudica a competitividade (Vol. 12, fl. 10).



    Ao final, requer seja dado total provimento com o fim de reformar o v. acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade da Portaria CAT 223/09; ou reconhecer a existência do direito da Recorrente em manter-se credenciada nos termos do art. 418-A do RICMS, haja vista ser essa a forma de recolhimento que se coaduna com a Constituição (Vol. 12, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que a interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "c", da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal (Vol. 14).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado, aduzindo que “a interposição do RExt com base no art. 102, III, “c “ da Constituição Federal é cabível e acertada” (Vol. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da questão constitucional (Vol. 12, fl. 7):



    “A questão aqui debatida é relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico e ultrapassa os interesses subjetivos do processo, uma vez que trata sobre lei estadual que viola dispositivos constitucionais, ao passo que o presente caso é capaz de influir concretamente, de maneira generalizada, em grande quantidade de casos, cuja decisão poderá ser capaz de servir à unidade e ao aperfeiçoamento do Direito, ou ser particularmente significativa para seu desenvolvimento; também demonstra, a presente lide, imediata importância jurídica ou econômica para círculo mais amplo de pessoas, para além do conflito aqui instaurado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido (Vol. 8, fl. 5):



    “Pois bem. É certo que o Decreto Estadual nº 55.029/09 acrescentou os respectivos artigos 418-A e 418-B ao RICMS, estabelecendo o credenciamento dos fabricantes e distribuidores de álcool etílico hidratado, como condição para a utilização do sistema de apuração mensal do ICMS. 



    [...]



    De outra parte, o respectivo artigo 6º, § 2º, item 9, da Portaria CAT nº 223/09, dispondo a respeito do credenciamento previsto no artigo 418-A do RICMS acima mencionado, exige, além de outros requisitos objetivos, a inexistência de débito de responsabilidade do contribuinte, inscrito, ou não, na dívida ativa da União Federal, Estados ou Municípios.



    Entretanto, a realidade dos autos demonstra a existência de débitos inscritos na dívida ativa. Confira-se: a) R$ 19.024.760,37, referente ao ICMS declarado; b) R$ 208.428.851,50, referentes ao ICMS decorrente de autuação fiscal (fls. 824). Daí porque, não há falar na presença de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, que indeferiu o credenciamento da parte autora, passíveis de reconhecimento e correção. 



    Ademais, o credenciamento do contribuinte submetido ao regime especial está previsto na Lei Estadual nº 6.374/89, não sobrevindo, à evidência, violação ao princípio da legalidade.



    Além disso, o indeferimento do credenciamento, nas condições acima descritas, não caracteriza, ainda, violação à isonomia, porquanto a legislação tributária pode conferir tratamento diferenciado a determinados contribuintes, submetidos a situações diversas, consoante o princípio constitucional da igualdade (STJ; RMS nº 22.968/SE, Rel. o Min. Luiz Fux, DJE 3.9.10; AGRG no RMS nº 23.578/SE, Rel. o Min. Francisco Falcão, DJE 9.4.08; RMS nº 21.118/SE, Rel. a Min. Denise Arruda, DJ 29.6.07; RMS nº 20.520/SE, Rel. o Min. João Otávio de Noronha, DJ 21.3.06).



    Mas não é só. Ambos os regimes de apuração do ICMS (geral e especial) estão submetidos ao princípio da não cumulatividade, resguardado o direito ao aproveitamento do respectivo crédito. Afinal, o regime geral garante a utilização do crédito, mediante o lançamento do valor recolhido e anotado no Livro Registro de Apuração do ICMS (Crédito do Imposto Outros Créditos), nos termos do artigo 418-C, § 1º, 1, do RICMS/00)”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária pertinente (Lei Estadual 6.374/1989; Decreto Estadual nº 55.029/09; e Portaria CAT nº 223/09) e das peculiaridades do caso concreto, negou provimento à apelação da parte autora, ao entendimento de que a recorrente não preencheu os requisitos necessários para o credenciamento em regime especial de recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e da existência de débitos.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à inclusão de contribuinte em regime diferenciado de recolhimento de ICMS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.163.186-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    Em casos idênticos, citem-se, ainda, os seguintes precedentes: ARE 958.814, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 14/4/2016; e ARE 1.069.563, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/10/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente